Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-69.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO PELA VÍTIMA QUE É PROPRIETÁRIA DE UM DOS VEÍCULOS ACIDENTADOS. FATO QUE NÃO ELIDE A INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. O interesse de agir constitui condição da ação qualificada pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para a solução do conflito de interesses retratado na petição inicial.

II. Se a pretensão do autor à indenização do seguro DPVAT encontra efetiva resistência da seguradora e a demanda ajuizada é apropriada para dirimir a lide, avulta a existência do interesse processual previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil.

III. Demonstrado que a invalidez permanente total proveio do acidente de trânsito, a vítima, ainda que seja o condutor de um dos veículos envolvidos, faz jus à indenização do seguro obrigatório, nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei 6.194/1974.

IV. Tendo em vista a dimensão social do seguro DPVA, não se pode excluir do espectro indenizatório o proprietário do veículo acidentado por conta da falta de pagamento do prêmio respectivo, presente o disposto nos artigos 5o e 7o da Lei 6.194/1974.

V. A indenização do seguro obrigatório não tem fundamento contratual, mas legal, razão por que, na hipótese de a vítima do acidente de trânsito ser o próprio proprietário do veículo, é indiferente a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório, não se aplicando o disposto no artigo 763 do Código Civil e no artigo 12 do Decreto-Lei 73/1966.

VI. Apelação conhecida e desprovida.